Tribunal: CARF
Processo: 10314.011389/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.011389/2007-13
ACÓRDÃO
3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 17/12/2002 a 20/10/2006
REVISÃO ADUANEIRA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
Xarope de Sorbitol (D-glucitol), não cristalizável, contendo outros polióis,
cujo teor em D-glucitol está compreendido em 70% sobre extrato seco,
obtido por hidrogenação de xaropes de glicose com teor elevado em di-e
polissacarídeos, sem qualquer processo de separação, utilizado em
indústrias cosméticas, alimentícias e outras, classifica-se no código
3824.60.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), Tarifa Externa
Comum (TEC), e da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM), Tabela
do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), nos termos das Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) nos 1 e 6.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DE MERCADORIAS NA NCM. MULTA
REGULAMENTAR DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO. POSSIBILIDADE.
As mercadorias classificadas incorretamente na NCM sujeitam-se a
aplicação da multa de 1% sobre o seu valor aduaneiro.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem na análise
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011389/2007-13
2
da constitucionalidade das multas aplicadas. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de
decadência, de nulidade do Auto de Infração e de cerceamento do direito de defesa. No mérito,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual transcreve-se abaixo o relatório do Acórdão no 11-46.543
- 6a Turma da DRJ/REC, que bem descreve a lide:
DO LANÇAMENTO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foram apuradas as seguintes infrações à legislação
aduaneira:
1. Declaração inexata. Lançamentos II, IPI, Cofins e PIS:
O importador submeteu a despacho de importação, através da DI no 02/0428870-
8 (que não está arrolada nos presentes AI lavrados), registrada na Alfândega do
Porto de Santos, a mercadoria descrita como "Sorbitol 70%", classificando-a no
código 2905.59.90 da Tarifa Externa Comum. Embora a referida declaração tenha
sido desembaraçada no canal verde, foi a mesma selecionada pela Sopea da
Alfândega do Porto de Santos para conferência física, com base na IN-SRF no
69/96, art. 36, objetivando verificar a regularidade da operação de importação,
inclusive, com a retirada de amostra para exame laboratorial.
O Laudo Técnico no 1203.01 (Anexo I) concluiu que a amostra tratava-se de
"Mistura de reação constituída de Solução Aquosa de Sorbitol e Polissacarideo, um
Xarope de Sorbitol, na forma liquida". O produto não era um composto orgânico
de constituição definida e isolado, mas sim uma mistura de reação.
A fiscalização analisou as duas Subposições (em Capítulos diferentes) para o
Sorbitol: 2905.44.00 “D-Glucitol (sorbitol)” (adotada pelo importador), e
3824.60.00 “Sorbitol, exceto o da subposição 2905.44” (por ela indicada para o
produto).
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011389/2007-13
3
Citou as Considerações Gerais das NESH ao Capítulo 29 “Produtos Químicos
Orgânicos”, que dispõem que esse Capítulo, em princípio, inclui apenas os
compostos de constituição química definida apresentados isoladamente,
ressalvadas as disposições da Nota 1 do Capítulo.
Analisou, em seguida, o Capítulo 38: “Produtos diversos das Indústria Químicas”, e
a Posição 3824 que dele faz parte: “Aglutinantes preparados para moldes ou para
núcleos de fundição; Produtos Químicos e preparações das indústrias químicas ou
das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos
naturais), não especificados nem compreendidos em outras posições”. E,
finalmente, a Subposição 3824.60, que compreende: “Sorbitol, exceto o da
subposigão 2905.44”
Citou novamente as NESH correspondentes à Posição 3824 e concluiu que:
a) o Sorbitol (D-glucitol) de constituição química definida, quando apresentado
isoladamente, classifica-se na Posição 2905 (código 2905.44.00), quando o
produto se apresenta como um pó branco, cristalino, higroscópico, podendo,
também, apresentar-se sob a forma de solução aquosa;
b) todavia, os Xaropes de Sorbitol têm a característica de serem dificilmente
cristalizáveis, sendo obtidos por hidrogenação dos xaropes de glicose com um
teor elevado em di-e Polissacarídeos, e D-glucitol compreendido entre 60% e 80%,
classificando-se, portanto, na Posição 3804 (no caso da mercadoria importada,
não se trata de produto químico apresentado isoladamente, mas sim do Xarope
de Sorbitol, cujo teor de D-glucitol é de 70%);
c) por todo o exposto, a mercadoria Sorbitol 70% classifica-se no código
"3824.60.00 - Sorbitol...” da NCM/TEC e da NBM/TIPI.
2. Revisão Aduaneira das DI compreendendo esse produto. Lançamentos II, IPI,
Cofins e PIS:
Com base no art. 68 da Lei no 10.833/2002, a fiscalização procedeu a revisão
aduaneira das DI do contribuinte citado, todas registradas na Alfândega do Porto
de Santos, no período de 11/2002 a 08/2007, que continham o produto "Sorbitol
70%", conforme art. 570 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no
4.543/02.
Verificou a fiscalização que nas DIs revisadas (constantes do Anexo III) o
contribuinte utilizara os códigos 2905.44.00, 2905.49.00, 2905.29.90 ou
2922.49.90 (código este adotado na DI no 02/0428870-8, citada anteriormente,
que deu origem à revisão das demais DI de interesse do importador, objeto do
presente lançamento), cujas alíquotas do II do IPI discriminou no Anexo IV,
juntamente com as alíquotas incidentes sobre a mercadoria reclassificada no
código correto (3824.60.00).
Afirmou que os códigos 2905.49.00, 2905.29.90 e 2922.49.90 encontravam-se
duplamente incorretos, já que mesmo que o produto em questão se tratasse de
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011389/2007-13
4
Sorbitol com constituição química definida, apresentado isoladamente, se
classificaria no código 2905.44.00, por tratar-se do código específico para este
produto, a saber:
2905.29.90 Monodlcoois não saturados - outros - outros
2905.44.00 - - Outros polidlcoois - D-glucitol (sorbitol)
2905.49.90 Outros polidlcoois - outros
2922.49.90 Aminoácidos, exceto os que contenham mais de um tipo de
função oxigenada, e seus ésteres; sais destes produtos - outros - outros
Todavia, como o produto importado não se tratava de D-glucitol (sorbitol) com
constituição química definida, apresentado isoladamente, a sua classificação dar-
se-ia no código 3824.60.00 da NCM/TEC e NBM/TIPI.
Sendo assim, cobrou a diferença de II (dezessete DI), apurada em face de tal
incorreção, e a diferença do IPI, à alíquota de 10% (relativamente às mesmas
dezessete DI), além da diferença da Cofins e do PIS, relativamente a duas das
dezessete DI, enumeradas abaixo, somadas aos acréscimos legais devidos, a
saber:
ANO/DI

CLM

Data Registro
02/1045237-9
3824.60.00, de 25.11.2002
03/0097063-8
3824.60.00, de 04.02.2003
03/0385513-9
3824.60.00, de 08.05.2003
03/0440144-1
3824.60.00, de 26.05.2003
03/0470089-9
3824.60.00, de 04.06.2003
03/0617279-2
3824.60.00, de 22.07.2003
03/0674498-2
3824.60.00, de 11.08.2003
03/0973876-2
3824.60.00, de 07.11.2003
03/1061966-6
3824.66.00, de 03.12.2003
04/0037066-7
3824.60.00, de 14.01.2004
04/0078129-2
3824.60.00, de 27.01.2004
04/0098222-0
3824.60.00, de 02.02.2004
04/0135798-2
3824.60.00, de 12.02.2004
04/0156022-2
3824.60.00, de 18.02.2004
04/0279458-8
3824.60.00, de 24.03.2004
04/1116368-4,
3824.60.00, de 04.11.2004 (Cofins/PIS)
05/0056117-0
3824.60.00, de 18.01.2005 (Cofins/PIS)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011389/2007-13
5

No caso das três DI abaixo relacionadas, houve apenas alteração da alíquota do
IPI, de 0% para 10%, o que ocasionou a cobrança desse imposto (estas DI não
estão relacionadas acima, dentre as dezessete DI - o total de DI correspondentes
ao IPI perfaz vinte) e dentre essas três DI, em duas há cobrança de Cofins/PIS -
total de DI correspondentes ao lançamento da diferença dessas contribuições
soma quatro):
ANO/DI

CLM

Data Registro Tributo
02/1119195-1
3824.60.00 de 17.12.2002
(IPI)
06/0815617-0
3824.60.00, de 13.07.2006
(IPI,Cofins/PIS)
06/1267148-2
3824.60.00, de 20.10.2006
(IPI,Cofins/PIS)

2. Classificação incorreta na NCM. Multa 1% (vinte DI):
As mercadorias importadas através das DIs a seguir relacionadas, foram
classificadas incorretamente na NCM, sujeitas, portanto, à multa de 1% s/seu
valor aduaneiro.
Como o Safira listou as DI pela legislação vigente, elas estão distribuídas em dois
grupos, a saber:
2.1 Decreto no 91.030/85:
ANO/DI

NCM Data Registro
02/1045237-9
3824.60.00, de 25.11.2002
02/1119195-1
3824.60.00, de 17.12.20025
03/0097063-8
3824.60.00, de 04.02.2003
03/0385513-9
3824.60.00, de 08.05.2003
03/0440144-1
3824.60.00, de 26.05.2003
03/0470089-9
3824.60.00, de 04.06.2003
03/0617279-2
3824.60.00, de 22.07.2003
03/0674498-2
3824.60.00, de 11.08.2003
2.2. Decreto no 4.543/02:
As mercadorias importadas através das DI abaixo relacionadas, foram classificadas
incorretamente na NCM, sujeitas, portanto, à multa de 1% sobre o seu valor
aduaneiro:
ANO/DI

NCM Data Registro
03/0973876-2
3824.60.00, de 07.11.2003
03/1061966-6
3824.66.00, de 03.12.2003
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011389/2007-13
6
04/0037066-7
3824.60.00, de 14.01.2004
04/0078129-2
3824.60.00, de 27.01.2004
04/0098222-0
3824.60.00, de 02.02.2004
04/0135798-2
3824.60.00, de 12.02.2004
04/0156022-2
3824.60.00, de 18.02.2004
04/0279458-8
3824.60.00, de 24.03.2004
04/1116368-4
3824.60.00, de 04.11.2004
05/0056117-0
3824.60.00, de 18.01.2006
06/0815617-0
3824.60.00, de 13.07.2006
06/1267148-2
3824.60.00, de 20.10.2006

Por todo o exposto, foram lavrados os presentes AI, pela IRF-SP, em 22.10.2007,
para o lançamento da:
- 1o auto: diferença do II (dezessete DI) pela aplicação da alíquota de 23% e de
20% (a partir de 18.02.2004) ao produto reclassificado, no valor de R$ 117.098,15,
acrescido de juros de mora de R$ 67.468,87 e de multa de ofício, no montante de
R$ 87.823,61; - multa de 1% (vinte DI) pela classificação incorreta da mercadoria
na NCM, nos valores de R$ 4.000,00 e de R$ 6.200,00 (legislações diferentes),
totalizando o crédito tributário R$ 282.590,67 (fls.08 a 30);
- 2o auto: diferença do IPI (dezessete DI), por conta da majoração da alíquota do
II, que faz parte de sua base de cálculo, e para aplicação da alíquota do IPI de
10%), e (três DI) por força apenas da majoração da alíquota do IPI (de zero para
10%), relativamente ao produto reclassificado, no valor de R$ 82.965,41,
acrescida de juros de mora de R$ 45.357,05 e de multa de ofício no montante de
R$ 62.224,06, totalizando este auto R$ 190.546,52 (fls. 31 a 59);
- 3o auto: diferença da Cofins, também por conta das alterações do II e do IPI, que
afetam a sua base de cálculo, no montante de R$ 7.783,11, acrescida de juros de
mora de R$ 2.752,35 e de multa de ofício, no valor de R$ 5.837,33, totalizando
este auto R$ 16.372,79 (fls.52 a 60); e
- 4o auto: diferença do PIS, no valor de R$ 1.689,76, acrescida de juros de mora de
R$ 597,53, e da multa de ofício no montante de R$ 1.267,32, totalizando este AI
R$ 3.554,61 (fls. 61 a 69).
O valor total do crédito tributário perfaz R$ 493.064,59 (quatrocentos e noventa e
três mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), de acordo com o
Termo de Encerramento, às fls. 70 e 71 dos autos.
Foram anexados aos AI os documentos de fls. 72 a 222, a saber:
- exame laboratorial, às fls. 73 a 78;
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011389/2007-13
7
- termos de intimação, às fls. 79 a 82;
- extratos das DI e dos documentos que as instruíram, às fls. 83 a 211;
- cópia da Resolução Cacex no 42, de 2001, às fls. 211 a 214;
- cópias das Resolução Comex nos 04, de 2004, às fls. 215 a 218, e 43, de 2006, às
fls. 219 a 222.
DA IMPUGNAÇÃO
Intimado, o importador apresentou, tempestivamente a sua impugnação, às fls.
230 a 233, anexando a documentação de fls. 234 a 242 (referentes à constituição
da empresa), 243 a 244 (certificado de análise do produto), 245 a 317 (cópias dos
AI e dos documentos que os instruíram), argumentando, em resumo:
Nas preliminares:
1. Decadência:
Requereu o afastamento da cobrança das exações que estão abarcadas pela
decadência, superado que se encontra o prazo quinquenal de cinco anos para
constituição do hipotético crédito tributário, considerando-se, inclusive, que a
notificação do contribuinte foi promovida apenas em 26.10.2007.
2. Nulidade do lançamento:
Arguiu a nulidade do lançamento, uma vez que a autoridade lançadora não
possuía conhecimentos técnicos na área química para discorrer sobre as
características dos produtos químicos que integraram o lançamento fiscal, ainda
que com respaldo em laudo pericial, dependendo a solução de tais questões de
conhecimento técnico especializado, razão pela qual o presente lançamento deve
ser considerado nulo de pleno direito.
3. Cerceamento de defesa:
Alegou que a autuação foi realizada com base em exame laboratorial por parte da
Receita, que se deu em maio de 2002, portanto há mais de cinco anos. Assim, a
tardia autuação, que implica em análise química, leva ao cerceamento de defesa
dos direitos do contribuinte, considerando-se que, a esta altura, a amostra não
pode mais ser periciada com eficiência. Nesse tipo de produto, qualquer dúvida
sobre a sua constituição deve ser resolvida de pronto, quando do desembaraço da
mercadoria (que se deu no canal verde). O lançamento afrontou, portanto, as
disposições do artigo 50, inc. LV, da Constituição Federal, razão pela qual também
por tal aspecto não pode prosperar.
No mérito:
4. Classificação do importador correta:
Argumentou que não há qualquer inexatidão de declaração da mercadoria por
parte do contribuinte nas DI examinadas. A mercadoria denominada "Sorbitol"
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011389/2007-13
8
classifica-se na “posição 2905.59.90” da TEC, tanto que a mesma foi
desembaraçada no canal verde, inclusive com tal código de enquadramento.
Ressaltou que o produto em tela possui constituição química definida, uma vez
que nenhuma substância foi acrescentada ao mesmo após a sua fabricação, não
se tratando de mistura e, que, portanto, o recolhimento tributário por ele
efetivado deu-se de forma correta.
Acrescentou, ainda, que os autos de infração ainda se encontram irregulares ao
majorar a cobrança com a incidência de PIS, Cofins e IPI.
5. Laudo apresentado pela RFB:
Sobre o laudo de análise no 1203.01, em que se escoram os AI, alegou que ele não
condiz com as análises preconizadas em compêndios oficiais, farmacopeias, onde
realmente são tratadas as análises do insumo em questão com suas respectivas
especificações, comprovando, sim, que o insumo em foco se trata de uma solução
de sorbitol. Complementou, dizendo que certamente, as análises constantes do
laudo referido apresentaram um resultado "falso positivo", levando o trabalho a
uma equivocada conclusão.
Para corroborar o seu posicionamento, juntou análise do mesmo produto
"Sorbitol solução 70%" efetuada por seus técnicos, bem como pelo fabricante, às
fls.243 e 244.
6. Multas aplicadas e juros calculados à taxa SELIC:
No tocante às multas, alegou que elas também não podiam prosperar,
principalmente nos absurdos importes em que foram lançadas. Considerando-se
que a mercadoria foi regularmente desembaraçada e os tributos recolhidos, não
havia que se falar em mora se agora a Receita quer sustentar que o produto teria
outro enquadramento tarifário.
Impugnou também a cobrança dos juros pela taxa SELIC, dizendo que os tribunais
brasileiros estão vedando a sua utilização para atualização de débitos tributários,
devendo a mesma, portanto, ser subtraída da cobrança ora contestada.
Transcreveu ementas de julgados do TJMG, à fl.233, sobre o tema.
7. Pedido:
Por todo o exposto, protestando pela complementação da prova por todos os
meios admitidos, requereu o acolhimento da presente impugnação, contestando
integralmente o lançamento realizado e pedindo o seu cancelamento.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme se
verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 17/12/2002 a 20/10/2006
Revisão Aduaneira. Classificação Fiscal.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011389/2007-13
9
Xarope de Sorbitol (D-glucitol), não cristalizável, contendo outros polióis, cujo teor
em D-glucitol está compreendido em 70% sobre extrato seco, obtido por
hidrogenação de xaropes de glicose com teor elevado em di-e polissacarídeos,
sem qualquer processo de separação, utilizado em indústrias cosméticas,
alimentícias e outras, classifica-se no código 3824.60.00 da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM), Tarifa Externa Comum (TEC), e da Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias (NBM), Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), nos
termos das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) nos 1
e 6.
Classificação incorreta das mercadorias na NCM. Multa de 1% sobre valor
aduaneiro.
As mercadorias classificadas incorretamente na NCM sujeitam-se a aplicação da
multa de 1% sobre o seu valor aduaneiro.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 25/11/2002 a 18/01/2005
Cobrança da diferença do II. Multa de ofício.
A reclassificação das mercadorias importadas para o código 3824.60.00 da TEC
vigente à época da ocorrência do fato gerador majorou a alíquota do II, tornando
cabível a cobrança da diferença desse tributo, acrescida dos juros de mora e da
multa de ofício de 75%.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 17/12/2002 a 20/10/2006
Cobrança do IPI e da multa de ofício.
A reclassificação das mercadorias importadas para o código 3824.60.00 da TEC
vigente à época da ocorrência do fato gerador majorou a alíquota do II, que faz
parte da base de cálculo do IPI, além de sujeitá-las à alíquota de 10% de IPI, em
vez de 0%, tornando, portanto, cabível a cobrança desse tributo, acrescido da
multa de ofício de 75%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 04/11/2004 a 20/10/2006
Cobrança da diferença da Cofins. Multa de ofício.
A reclassificação da mercadoria importada para o código 3824.60.00 da TEC
vigente à época da ocorrência do fato gerador majorou a alíquota do II e do IPI, o
que afetou a base de cálculo das contribuições sociais, tornando cabível a
cobrança da diferença da Cofins, acrescida da multa de ofício de 75%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 03/11/2004 a 20/10/2006
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011389/2007-13
10
Cobrança da diferença do PIS. Multa de ofício.
A reclassificação da mercadoria importada para o código 3824.60.00 da TEC
vigente à época da ocorrência do fato gerador majorou a alíquota do II e do IPI, o
que afetou a base de cálculo das contribuições sociais, ensejando a cobrança da
diferença do PIS, acrescida da multa de ofício de 75%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 10/07/2014, a ora recorrente apresentou Recurso Voluntário em
28/07/2014, no qual alega em preliminar: (i) decadência; (ii) nulidade do lançamento e (iii)
cerceamento de direito de defesa; no mérito alega: (iv) exatidão da declaração da mercadoria; (v)
o laudo apresentado pela RFB não condiz com os compêndios oficiais; (vi) vedação da aplicação da
taxa Selic e; (vii) inconstitucionalidade das multas por desproporcionalidade com os fatos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade da multa imposta.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar das questões preliminares.
3. Preliminar
3.1 Decadência
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011389/2007-13
11
A recorrente suscita a decadência dos créditos lançados, alegando que o prazo
quinquenal para sua constituição já teria ocorrido, uma vez que só foi notificado do lançamento
em 26/10/2007.
Sem razão à recorrente. Conforme se verifica no relatório que antecede esse voto, o
primeiro fato gerador do Auto de Infração em questão data de 25/11/2002, sendo os demais
posteriores a essa data. Considerando que a empresa teve ciência da autuação em 26/10/2007,
verifica-se não ter decorrido o prazo quinquenal para a realização do lançamento dos créditos
tributários em questão, não tendo se operado a alegada decadência.
Assim, rejeito à preliminar.
3.2 Nulidade do Lançamento
Nesse tópico, a recorrente defende a nulidade do Auto de Infração, em razão de a
autoridade lançadora não possuir conhecimentos técnicos na área química para concluir, discorrer
e sustentar sobre as características de produtos químicos, mesmo de posse de laudo pericial.
De acordo com o artigo 59, do Decreto 70.235/72, são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente e/ou com preterição do direito de defesa.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse sentido, os motivos alegados pela recorrente, ainda que fossem verdadeiros,
não teriam o condão de acarretar a nulidade do Auto de Infração, por não se enquadrarem nos
termos do artigo acima mencionado.
Assim, rejeito a preliminar.
3.3 Cerceamento do direito de defesa
A empresa afirma que teve seu direito de defesa cerceado em virtude do tempo
decorrido entre a retirada da amostra para análise e a lavratura do Auto do Infração, já que não
teria como periciar a amostra de forma eficiente, além de impedir nova análise ou realização de
contraprova. Por isso requer anulação do Auto de Infração.
Nesse tópico também não assiste razão à recorrente.
Como se verifica na Impugnação do Lançamento e no Recurso Voluntário, a
recorrente demonstrou entender perfeitamente os fatos que levaram ao lançamento,
apresentando argumentos, provas e laudos para corroborar com a sua tese.
Assim, não há o que se falar em cerceamento de direito de defesa ou nulidade do
lançamento efetuado.
Por isso, rejeito a preliminar.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011389/2007-13
12
4. Mérito
4.1 Da correção da NCM indicada
Defende a recorrente, que a classificação por ela indicada nas declarações estaria
correta, uma vez que a mercadoria “Sorbitol” se classifica na posição 2905.59.90, tendo sido
desembaraçada em canal verde com tal enquadramento.
Afirma que o referido produto possui constituição definida, não havendo misturas
ou acréscimos de nenhuma outra substância após a fabricação.
Alega que o laudo utilizado não condiz com as análises preconizadas em
compêndios oficiais, Farmacopeias, onde são tratadas as análises do produto em questão e que o
laudo foi o falso positivo, levando a uma conclusão equivocada.
Informa que juntou a análise do mesmo produto efetuada por técnicos e por seu
fabricante.
Reitera que sua classificação estava correta, que os tributos foram corretamente
recolhidos e que não caberia cobrança de PIS, Cofins e IPI.
Inicialmente cabe destacar que, de acordo com o Auto de Infração e com as cópias
das DI anexadas aos autos, a ora recorrente classificava as mercadorias importadas nos códigos
abaixo especificados:
NCM
Descrição
Fls.
2905.29.90
Monodlcoois não saturados - outros - outros
127
2905.44.00
- D-glucitol (sorbitol)
123, 204 e 200
2905.49.90
Outros polidlcoois – outros
119, 131, 135, 139, 143, 147,
150, 154, 158, 162, 166, 170,
186 e 193.
2922.49.90
Aminoácidos, exceto os que contenham mais de um
tipo de função oxigenada, e seus ésteres; sais destes
produtos - outros - outros
174, 178 e 182
Como se verifica, mesmo que a alegação do recorrente estivesse correta e o
Sorbitol se classificasse na posição 2905.59.90, nenhuma das DI estaria classificada corretamente,
pelo que já caberia a negativa de provimento ao Recurso Voluntário.
Porém, prosseguiremos com os argumentos para a correta classificação fiscal da
mercadoria em questão.
Conforme se verifica nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, o Sorbitol
teria duas classificações possíveis: 2905.44.00 - D-glucitol (sorbitol) e a 3824.60.44 -Sorbitol,
exceto o da subposição 2905.44.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011389/2007-13
13
De acordo com Nota 1 do Capítulo 29 - Produtos químicos orgânicos, os compostos
orgânicos são apresentados isoladamente, sendo as demais soluções classificadas no capítulo 38 -
Produtos diversos das indústrias químicas.
Nesse sentido, a mercadoria em questão somente poderia estar classificada no
capítulo 29, se fosse apresentada de forma isolada e, conforme a própria recorrente informava no
campo “descrição do produto” nas suas DI, os produtos eram soluções, como se pode verificar de
forma resumida na pág. 115, ou individualmente nas páginas apontadas no quadro acima.
A NESH afirma que na posição 38.24 compreendem:
(...)
5) O sorbitol, excluído o da posição 29.05.
Este grupo compreende principalmente os xaropes de sorbitol (D-glucitol), que
contenham outros polióis, cujo teor de D-glucitol está geralmente compreendido
entre 60 % e 80 % (sobre extrato seco). Obtêm-se por hidrogenação dos xaropes
de glicose com um teor elevado em di- e polissacarídeos, sem qualquer processo
de separação. Têm a característica de serem dificilmente cristalizáveis e utilizam-
se em numerosas indústrias (por exemplo, produtos alimentícios, cosméticos,
produtos farmacêuticos, plástico, matérias têxteis).
O sorbitol que satisfaça as condições da Nota 1 do Capítulo 29 classifica-se na
posição 29.05. O sorbitol deste tipo obtém-se geralmente por hidrogenação da
glicose ou do açúcar invertido
De acordo com o Auto de Infração:
No caso da amostra em questão, não se trata do produto apresentado
isoladamente, mas sim do Xarope de Sorbitol, cujo teor de D-glucitol (sorbitol) é
de 70%. Segundo o Laudo no 1203.01, o produto em questão trata-se de uma
mistura de reação constituída de Solução Aquosa de Sorbitol e Polissacarideo, na
forma liquida. Segundo as análises realizadas, a mercadoria, quando submetida a
processo de secagem, não cristaliza, tornando-se viscosa, confirmando assim
tratar-se de um Xarope de Sorbitol.
Nesse sentido, entendo não haver dúvidas de que não se trata de produto isolado,
mas de solução, devendo ser, de fato classificada na NCM 3824.60.44.
Ademais, o Certificado de Análise apresentado pela recorrente me sua impugnação
(fls. 243), apesar de datar de 2007, parece apenas reforçar que o produto é uma solução.
Pelo exposto, entendo que a reclassificação da mercadoria realizada pela
fiscalização está correta, sendo devida a diferença de tributos em que ela implica.
Além disso, estando a informação incorreta na Declaração de Importação, aplicável
a multa regulamentar prevista em Lei.
Assim, nego provimento nesse tópico.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.100 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011389/2007-13
14
4.2 Atualização pela Taxa SELIC
Argumenta a recorrente que os tribunais superiores têm vedado a utilização da taxa
Selic para correção de débitos tributários, devendo esta ser subtraída da cobrança. Apresenta
ementas sobre o tema.
Pois bem. Sobre esse tema, o CARF também possui posicionamento sumulado,
entendendo pela aplicabilidade da Selic para correção dos débitos tributários, conforme se verifica
da Súmula no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Tendo em vista que as Súmulas do CARF são de aplicabilidade obrigatória por seus
Conselheiros, nos termos do artigo 85 do Regimento Interno, dela me valho para negar
provimento neste item.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem na análise da constitucionalidade das multas
aplicadas. Na parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares de decadência, de nulidade do
Auto de Infração e de cerceamento do direito de defesa. No mérito, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 427
DF CARF MF
Original